Tribunal: TJDFT
Processo: 0708670-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. CANCELAMENTO DA RESERVA. ALEGAÇÃO DE ATRASO PARA RETIRADA DO VEÍCULO NÃO SATISFATORIAMENTE DEMOSTRADA (CPC, ART. 373, II). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. Incontroversa a realização de reserva de veículo, via ligação telefônica, para retirada, no aeroporto de Salvador/BA, no dia 12.1o.2019, até às 13h30 (incluído o prazo de tolerância).
III. O recorrente/requerente sustenta, em síntese, que chegou à cidade de destino por volta das 12h20 e dirigiu-se até o posto de atendimento da empresa e, após, foram transportados à sede da locadora, onde chegaram às 12h40. Em razão da quantidade de clientes no local, os requerentes tiveram de esperar 40 minutos até o atendimento, e, após realizado o procedimento cadastral (cerca de 15 minutos), foram informados sobre um “erro na reserva” e que a locação não seria concluída. Em razão da necessidade do automóvel à continuidade da viagem, firmaram contrato com locadora diversa. E, em razão disso, ajuizaram ação ressarcitória por danos materiais e morais. Insurgência contra a sentença de improcedência.
IV. É certo que o recorrente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados na legislação de regência (CDC, Art. 6o), entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço (CDC, Art. 14).
V. No presente caso, a recorrida não logrou demonstrar de forma satisfatória que os consumidores, após o procedimento de desembarque, não conseguiram chegar a tempo à efetivação da reserva (CPC, Art. 373, II), tudo a caracterizar falha na prestação do serviço (cancelamento sem justa causa), o que impõe o dever de reparar os danos causados aos consumidores consistentes na quantia a maior que dispendeu para locação de outro veículo (R$ 141,34). Culpa exclusiva da parte consumidora não verificada na espécie (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II).
VI. No ponto, a sentença merece reforma, até porque resulta insubsistente a alegação de que a aeronave teria pousado em Salvador às 13h06, pois indene de dúvidas que o horário real do pouso foi às 12h06 (cartão de embarque – ID. 10550645; informação sistêmica, prestada pela empresa aérea, contendo os horários de decolagem e de pouso – ID. 10550689 e ss.).
VII. Lado outro, os danos morais decorrem do abalo aos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
VIII. Sendo assim, em que pese a patente falha na prestação do serviço, não há comprovação de grave descontrole financeiro ou de restrição de crédito, bem como a situação vivenciada pela parte autora não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (CPC, Art. 373, inciso I), até porque, às 14h37 (ID. 10550649), o recorrente já estaria na posse de outro veículo, ainda que locado em empresa diversa. Desse modo, não resulta fundamentada a reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade do ofendido.
IX. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a requerida a pagar ao requerente o valor de R$ 141,37, a título de danos materiais. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido.